Tribunal: STF
Processo: ARE 1436429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    Lei Municipal nº 14.120. De 11.02.22, do Município de São José do Rio Preto, dispondo sobre a publicação do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais.



    Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da ‘reserva da administração e da separação dos poderes’. Especificação do período da publicação (termo ‘mensal’ constante do art. 1º); dos dados a serem publicados (art. 2º); previsão de atualização diária (parágrafo único do art. 2º) e especificação dos dados da lista de medicamentos fornecidos (art. 3º) invadem inequivocamente seara privativa do Executivo. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º, 47, inciso XIV, e 144 da Constituição Estadual).



    Ação procedente em parte.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 2º, 37 e 84, inc. II, da Constituição da República. Afirma que o Colegiado de origem interpretou erroneamente o princípio da separação dos Poderes, gerando contrariedade aos princípios da publicidade e do direito à informação. Sustenta que a norma impugnada visa tão somente ao cumprimento da transparência governamental no tocante à publicação sobre o estoque de medicamentos, “não invadindo a reserva da Administração”. Requer o provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, concluindo pela inconstitucionalidade parcial da norma municipal, ante a ingerência do Legislativo na gestão administrativa cabível ao Executivo municipal, a partir dos seguintes meandros:



    “No caso em questão, a lei objurgada interfere na organização administrativa, ao tratar da forma (art. 1º - determina a divulgação do fornecimento mensal; art. 2º - especifica os dados dos medicamentos em estoque nas farmácias, que deverão ser publicados; parágrafo único do art. 2º - a atualização desses dados e art. 3º - especifica os dados dos medicamentos fornecidos e o período de fornecimento) como deverá ser feita a publicação, no Portal da Prefeitura, das listas de medicamentos em estoque e os fornecidos pelas farmácias municipais, tema peculiar à Administração. 



    Não se volta, repita-se, contra a publicidade, em si, da lista de medicamentos, mas, como reiteradamente sustentado, contra a forma, o modus operandi — atos de gestão e organização — pela qual ela deverá ser efetivada, matéria, inequivocadamente, peculiar à esfera de atividade executiva, que, não respeitada, afronta a separação de poderes (primado constitucional não disponível) bem como à reserva da Administração.



    Preceitos do questionado diploma legal, inequivocamente, estão, além de estabelecer a publicidade das listas, criando obrigações (atos de gestão e organização) ao Poder Executivo local, o que não se afigura constitucional à luz de segura orientação desta Corte.



    Norma, repita-se, ao impor o período de fornecimento (mensal — art. 1º), os dados dos medicamentos em estoque a serem publicados (art. 2º) e o período e os dados dos medicamentos fornecidos (art. 3º), fere o princípio da separação dos poderes.



    Questões são afetas à competência administrativa inerente ao Poder Executivo, não admitindo intervenção parlamentar.



(...)



    Haveria, em outros termos, ofensa ao princípio constitucional da ‘reserva de administração’. Ele, segundo o Pretório Excelso, “...impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.” (RE nº 427.574-ED - j de 13.12.11 - Rel. Min. Celso de Mello - DJE de 13.02.12 e ADI nº 3.343 - j. de 01.09.11 - Plenário - Rel. p/ o Ac. Min Luiz Fux - DJE de 22.11.11).



    Impõe-se, assim, a invalidação dos arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 14.120/22 do Município de São José do Rio Preto.” (e-doc. 5).



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento fixando no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios, são indevidos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator